Tribunal: CARF
Processo: 10865.901935/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.901935/2009-35
RESOLUÇÃO
1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUFER INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para SOBRESTAR o julgamento do presente
processo na Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem até o julgamento do processo final do
processo no 10865.901578/2010-49, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
2
Trata-se de Pedido de Ressarcimento e Compensação (PER/DCOMP) de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), pretensamente apurado no exercício
de 2004 (ano-calendário de 2003), no valor de R$ 76.165,97.
Sobre o aludido pedido, foi proferido o Despacho Decisório Eletrônico de e-fl. 12 em
que apontou para a existência de saldo a pagar do tributo, mormente ante não comprovação de
pagamento da estimativa relativa ao mês de janeiro de 2003 (no valor de R$ 250.381,34), que
teria sido objeto de parcelamento não quitado (ao menos até a data da prolação desta decisão).
Assim, deixou-se de reconhecer o direito creditório e, ato contínuo, de homologar a
compensação pretendida.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa se limitou a afirmar que o
direito creditório existia, trazendo os documentos que, entendia, seriam suficientes à procedência
de seu pleito. Mais adiante, e conforme relato contido no acórdão recorrido, a insurgente
apresentou um aditamento à sua impugnação, para defender a inclusão do valor concernente à
estimativa compensada no cômputo do saldo negativo.
A DRJ de São Paulo julgou improcedente a manifestação ante a inexistência de
provas de que a interessada teria, de fato, parcelado a estimativa de janeiro de 2003.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Não reconhecido o direito creditório pleiteado (saldo negativo da CSLL, do ano-
calendário de 2003).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento acima em 31/07/2014
(conforme se extrai do histórico de ciência do e-processo – e-fl. 71), tendo interposto o seu apelo
em 13/08/2014 (e-fl. 72), por meio do qual, primeiramente argui a nulidade do Despacho
Decisório por falta de declinação dos motivos pelos quais a estimativa de janeiro, não obstante
parcelada, não teria sido reconhecida.
Em seguida, e novamente, defende a inclusão da parcela relativa a janeiro de 2003
no cômputo do saldo negativo sob o argumento de que a DIPJ contém campo próprio para a
inserção de dados afeitos estimativas parceladas, e traz documentos que atestariam, não só a
pactuação do aludido parcelamento (PAES), como a sua quitação.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
3
Os autos vieram a julgamento e, em 09/12/2020, foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, nos termos da Resolução no 1302-000.903 (fls. 187) a fim de solicitar à
Unidade de Origem que confirme a veracidade das informações constantes das telas juntadas
93/97, atestando se a empresa incluiu a estimativa de janeiro de 2003 no PAES e a situação atual
deste parcelamento.
Na sequencia, sobreveio o Despacho (fls. 193 a 209). Intimada, a recorrente
apresentou a manifestação (fls. 215 e 216 ).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos. No caso, a preliminar de nulidade suscitada
confunde-se com o próprio mérito.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
4
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Nos termos relatados, trata-se Trata-se de Pedido de Ressarcimento e
Compensação (PER/DCOMP) de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
pretensamente apurado no exercício de 2004 (ano-calendário de 2003), no valor de R$ 76.165,97.
Sobre o aludido pedido, foi proferido o Despacho Decisório Eletrônico de e-fl. 12 em
que apontou para a existência de saldo a pagar do tributo, mormente ante não comprovação de
pagamento da estimativa relativa ao mês de janeiro de 2003 (no valor de R$ 250.381,34), que
teria sido objeto de parcelamento não quitado (ao menos até a data da prolação desta decisão).
Assim, deixou-se de reconhecer o direito creditório e, ato contínuo, de homologar a
compensação pretendida.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa se limitou a afirmar que o
direito creditório existia, trazendo os documentos que, entendia, seriam suficientes à procedência
de seu pleito. Mais adiante, e conforme relato contido no acórdão recorrido, a insurgente
apresentou um aditamento à sua impugnação, para defender a inclusão do valor concernente à
estimativa compensada no cômputo do saldo negativo.
A DRJ de São Paulo julgou improcedente a manifestação ante a inexistência de
provas de que a interessada teria, de fato, parcelado a estimativa de janeiro de 2003.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Não reconhecido o direito creditório pleiteado (saldo negativo da CSLL, do ano-
calendário de 2003).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento acima em 31/07/2014
(conforme se extrai do histórico de ciência do e-processo – e-fl. 71), tendo interposto o seu apelo
em 13/08/2014 (e-fl. 72), por meio do qual, primeiramente argui a nulidade do Despacho
Decisório por falta de declinação dos motivos pelos quais a estimativa de janeiro, não obstante
parcelada, não teria sido reconhecida.
Em seguida, e novamente, defende a inclusão da parcela relativa a janeiro de 2003
no cômputo do saldo negativo sob o argumento de que a DIPJ contém campo próprio para a
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
5
inserção de dados afeitos estimativas parceladas, e traz documentos que atestariam, não só a
pactuação do aludido parcelamento (PAES), como a sua quitação.
Os autos vieram a julgamento e, em 09/12/2020, foi convertido em diligência à
Unidade de Origem, nos termos da Resolução no 1302-000.903 (fls. 187) a fim de solicitar à
Unidade de Origem que confirme a veracidade das informações constantes das telas juntadas
93/97, atestando se a empresa incluiu a estimativa de janeiro de 2003 no PAES e a situação atual
deste parcelamento. Confira-se: (fls. 190 e 191):
O débito objeto de parcelamento, insista-se, será objeto de cobrança,
independentemente de sua natureza (se estimativa mensal ou não). A estimativa
parcelada, vale reprisar, que não compuser o saldo negativo importará, a luz do
que ocorre com o caso de compensação, em inegável exigência em duplicidade.
Daí porque este Colegiado assim já ter se pronunciado em caso análogo e recente,
relatado com brilhantismo pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS. No mesmo
sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte é
oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um programa de
parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao correspondente
crédito. Os interesses fazendários estão protegidos. (acórdão de no 1302-004.825,
publicado no DJe de 30/09/2020).
E, vale destacar, que mesmo admitida como correta a crítica trazida pela DRJ
(quanto a ausência de provas acerca da efetiva pactuação do parcelamento), o
Contriubinte, inclusive em atendimento aos ditames do art. 16, § 4o, “c”, do
Decreto 70.235/72, trouxe elementos que se não forem suficientes para atestar a
correção de sua pretensão, são, quando menos, robustos o bastante para
justificar a conversão deste julgamento em diligência.
É que a empresa apresentou, realmente, telas, à e-fls. 93/97, dais quais se extrai
que a estimativa de janeiro de 2003, no valor de R$ 250.396,18 (e-fl. 94), teria
sido incluida no parcelamento regrado pela Lei 10.684/03 (PAES). Mais que isso, a
partir do documento acostado à e-fl. 97 este parcelamento teria sido, incluisive,
quitado (o que, textualmente, afastaria o óbice aventado pelo Despacho
Decisório, a par de qualquer conjectura adicional acerca da tese acima apontada).
A única questão que deixa este julgador desconfortável para proferir voto
favorável à insurgente, neste momento, diz respeito à autenticidade das telas
veiculadas por meio do recurso voluntário. Não que se esteja acusando o
falseamento daqueles documentos, longe disso. Mas é que semelhantes
informações constam dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil e,
usualmente, são objeto de conferência pelas autoridades adminsitrativas.
No caso vertente, a DRF não fez semelhante consulta (ou se o fez, a ela não se
reportou por conta do óbice emienemente jurídico suscitado, de que as
estimativas parceladas não podem/poderiam compor saldo negativo). Outrossim,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
6
a DRJ, não obstante dispor de meios para buscar estas informações, preferiu
adotar uma postura convenientemente passiva e simplesmente afirmar que a
empresa não provou a existência do certame (mesmo que esta questão não tenha
sido aventada pela DRF, insista-se).
Em linhas gerais, não houve um pronunciamento formal e expresso da RFB sobre
a existência do parcelamento e, caso existente, se nele havia sido incluída a
aludida estimativa ou mesmo se este acordo já haveria sido quitado.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, na esteira do que reza
o art. 29 do Decreto 70.235/72, a fim de solicitar à Unidade de Origem que
confirme a veracidade das informações constantes das telas juntadas 93/97,
atestando se a empresa incluiu a estimativa de janeiro de 2003 no PAES e a
situação atual deste parcelamento.
Concluído o trabalho acima, pede-se, ainda, a lavratura do competente relatório
conclusivo de diligência, dando-se ciência deste ao contriubinte para, querendo,
no prazo de 30 dias, sobre ele se manifestar.
Com ou sem a manifestação da interessada, pede-se a devolução do feito à este
Colegiado para análise e julgamento.
Na sequencia, sobreveio o Despacho (fls. 193 a 209) apresentando as seguintes
respostas:
11. “(i) Confirme se a Estimativa de CSLL (PA 28/02/2003) do presente processo
fora utilizada na composição do Saldo Negativo da CSLL declarado na DCOMP
referente ao PAF no.
10865.901578/2010-49”.
11.1. Resposta 01 => A FICHA 16 (Cálculo da CSLL por Estimativa) do mês de feve-
reiro/2003 está a seguir destacada. Por esse documento nota-se que o valor da
CSLL Estimativa Mensal a Pagar foi apurado no montante de R$ 197.811,03.

11.2. Resposta 02 => A FICHA 17 (Cálculo da CSLL) está a seguir reproduzida.
Através desse demonstrativo sabemos que o Saldo Negativo da CSLL do AC 2003
foi apurado no valor de R$ 76.165,97. Sabemos também que para apurar esse
valor foram utilizadas as seguintes DEDUÇÕES:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
7

11.3. Resposta 03 => Com efeito, o somatório das CSLL Mensais Por Estimativa
resulta no valor de R$ 633.098,00, registrado na LINHA 41 da FICHA 17. Em outras
palavras, o valor da CSLL Estimativa Mensal da CSLL recolhida para o mês de
fevereiro foi utilizado para compor o valor do Saldo Negativo da CSLL do AC 2003,
calculado no âmbito dos balanços/balancetes de suspensão e/ou redução.
12. “(ii) Averigue se no PAF no. 10865.901578/2010-49 haveria crédito disponível
a ser aproveitado o presente processo”.
12.1. Resposta => Foge do escopo das atividades desta EQAUD atividades de
promover “encontro de contas” para verificar a suficiência ou não dos créditos na
compensação, sendo certo que isso é atividade inerente da projeção EQCRE desta
DEVAT. Não obstante, a EQCRE promoverá esse “encontro de contas” tão logo
esse insigne CARF emita DECISÃO sobre a presente lide.
13. “(iii) Anexe ao presente processo a cópia integral do PAF no.
10865.901578/2010-49”.
13.1. Resposta => Nesta data, anexei ao presente processo cópia do PAF no.
10865.901578/2010-49 (folhas 88 a 192).

Analisando o andamento do processo 10865.901578/2010-49 observa-se que na
data de 28/01/2021 foi proferida decisão convertendo o julgamento em diligência para análise do
direito suscitado nos autos.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
8

Sabendo que a decisão a ser ali proferida vincula diretamente o resultado destes
autos, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada administrativa, que reflete a unidade do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.801 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.901935/2009-35
9
direito, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado até que finalize o julgamento do
processo 16327.720004/2019-83.
Nos termos do art. 47, § 5o, do RICARF/23:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
O sobrestamento de julgamento de processo vinculado com outros processos do
mesmo contribuinte deve ser feito sempre que a decisão do processo vinculado depender das
decisões definitivas nos outros processos
Conclusão
Diante do exposto, voto por SOBRESTAR o julgamento do presente processo na
Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem até o julgamento do processo final do processo no
10865.901578/2010-49.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 230
DF CARF MF
Original